Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0709792-91.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 228380535 do cumprimento de sentença n. 0753021-35.2024.8.07.0001) que revogou a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a executada, aqui agravante, recebe bolsa de R$ 12.000,00, do Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. A agravante sustenta que a renda recebida “é consumida por despesas com o custo de vida de residir em São Paulo/SP e saldo remanescente é insuficiente para suportar encargos extraordinários, sendo a agravante obrigada a recorrer ao auxílio financeiro de seus pais, conforme comprovante de depósitos em anexo”. Salienta que é médica em formação, cursa residência médica, “etapa essencial de aprendizado, não de estabilidade financeira”. Afirma que o juízo a quo, “ao ignorar essa análise e presumir prosperidade onde há sacrifício, viola o devido processo legal e o princípio da igualdade, punindo a agravante por buscar sua formação profissional”. Alega não ter capacidade financeira para arcar com R$ 5.833,17 em honorários, acrescidos de multa e custas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Já o art. 98, §3o, do CPC, dispõe que, vencida a parte beneficiária da gratuidade de justiça, a suspensão poderá ser levantada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira do devedor. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário. Confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DE FUTURA VENDA DE BEM PENHORADO EM LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3o, do CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido. 2. Dessa forma, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários mencionada no art. 98, § 3o, do CPC/2015 a expectativa de que a parte beneficiada com o deferimento da gratuidade seria capaz de pagar os valores após a venda do bem penhorado em leilão judicial. 3. Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. 4. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária ? vencedora ? do que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/2015). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.852.402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020. Grifado) No caso, o crédito de honorários advocatícios decorre do acórdão (id. 219694434 na origem) prolatado nos autos n. 0710164-18.2017.8.07.0001, com trânsito em julgado em 25/09/2024 (id. 219694439 na origem). A gratuidade de justiça foi concedida à agravante em 31/05/2017 (id. 7297845 dos autos n. 0710164-18.2017.8.07.0001). O juízo de origem acolheu o pedido da parte contrária para revogação do benefício, fundado na classificação da agravante no Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, em 23/08/2024 (id. 219694441 na origem). O Programa Mais Médicos foi instituído pela Lei n. 12.871/13, com a finalidade de formar médicos para o Sistema Único de Saúde - SUS (art. 1o). Em contrapartida pelo trabalho, os profissionais recebem bolsas do Governo Federal (art. 19). Incontroverso que a agravante recebe bolsa que gira em torno de R$ 12.000,00. Sustenta não ter condições de arcar com o débito de R$ 5.833,17, acrescidos de multa e custas, porque a bolsa “é consumida por despesas com o custo de vida de residir em São Paulo/SP e saldo remanescente é insuficiente para suportar encargos extraordinários, sendo a agravante obrigada a recorrer ao auxílio financeiro de seus pais, conforme comprovante de depósitos em anexo”. Todavia, a agravante não apresentou nenhum comprovante das despesas que alega possuir em São Paulo. Nesse cenário, forçoso concluir que a alegação está desacompanhada de provas, o que possibilita acolher o pedido de revogação da gratuidade, porquanto, de fato, a renda percebida pela agravante supera sobremaneira a média salarial da população do país. Dessa forma, não há razão para manter suspensa a exigibilidade da obrigação, uma vez demonstrado que a devedora passou a receber renda apta a arcar com a obrigação de pagar. É dizer, existindo nos autos elementos capazes de colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, o benefício deve ser revogado. Por fim, sobressai frisar que o requerimento de revogação da gratuidade foi formulado dentro do interregno de cinco anos do trânsito em julgado da sentença executada, não se operando o efeito preclusivo previsto no art. 98, §3o, do CPC. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator